Tribunal: TJMT
Processo: 1047258-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047258-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO APÓS LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de reiteração de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de já ter sido anteriormente deferida a medida e inexistir demonstração de alteração da situação patrimonial do executado. O agravante sustenta a ocorrência de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência (30/08/2023), bem como a natureza dinâmica da atividade do executado, produtor rural, requerendo a reforma da decisão para autorizar nova tentativa de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após tentativa anterior infrutífera, especialmente diante de lapso temporal significativo e da natureza da atividade econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da medida, pois a situação financeira do executado pode ter se alterado no período.

A atividade do executado como produtor rural envolve fluxos financeiros sazonais, o que reforça a plausibilidade de modificação patrimonial apta a viabilizar nova constrição.

O art. 797 do CPC impõe que a execução se realize no interesse do credor, autorizando a adoção de medidas eficazes para assegurar a satisfação do crédito.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD encontra amparo no art. 854 do CPC e constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, sobretudo quando a tentativa simples de bloqueio se mostra insuficiente.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, assegurando ao exequente o acesso a meios adequados para satisfação célere do crédito (
AgInt
no REsp 1.886.293/SP).

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a viabilidade da ferramenta “teimosinha” como mecanismo de aprimoramento da efetividade, da celeridade e da eficiência da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, quando decorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera.

A funcionalidade “teimosinha” constitui instrumento legítimo de efetivação da execução, com fundamento nos
arts
. 797 e 854 do CPC, não sendo exigido o esgotamento prévio de outras diligências.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 797, 805 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023,
DJe
20/04/2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2022; TJMT, AI no 1030624-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJMT, AI no 1035302-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AI no 1032764-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
no
1047258-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO: FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000609-27.2017.8.11.0021, que indeferiu o pedido de reiteração de busca por ativos financeiros via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que o lapso temporal entre os pedidos de pesquisa via SISBAJUD é considerável, sendo que a última diligência foi realizada em 30/08/2023, circunstância que justifica a renovação da medida.

Argumenta, ainda, que a situação financeira do devedor é dinâmica, sobretudo em razão de sua atividade como produtor rural, o que reforça a necessidade de novas tentativas de constrição.

Acrescenta que a jurisprudência dos Tribunais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem admitido a utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, em prestígio aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Requereu a concessão de efeito ativo para que seja determinada a realização da pesquisa pretendida via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Por decisão monocrática, foi indeferida a liminar pleiteada.

Certificado o decurso de prazo sem que o agravado apresentasse contraminuta
(certidão de id 346213386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração de busca por ativos financeiros via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha", após tentativa anterior que não logrou êxito em satisfazer integralmente o crédito exequendo.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que "referida providência já foi deferida anteriormente nos autos (Id.126942993), não se permitindo utilizar infinitamente o sistema até a satisfação do crédito, se não demonstrada a alteração da situação anterior a justificar novo bloqueio, competindo a parte trazer aos autos bens do executado".

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Conforme se depreende dos autos, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi realizada em 30/08/2023, ou seja, há mais de um ano da data do pedido de reiteração. Este lapso temporal considerável, por si só, já justifica a renovação da medida, uma vez que a situação financeira do executado pode ter se alterado nesse período.

Ademais, como bem pontuado pelo agravante, a atividade do executado como produtor rural é caracterizada por fluxos financeiros sazonais, o que reforça a possibilidade de alteração em sua situação patrimonial.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de admitir a utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -CCS.POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serempenhorados.Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4.Agravointernoa que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULOSÉRGIODOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Esse o entendimento desta Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO
LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas
Renajud
,
Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAPELOS INFOJUD, RENAJUD ESISBAJUD-DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOSFILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
em 28/07/2022)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. "TEIMOSINHA". VIABILIDADE DA FERRAMENTA. OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA. DECISÃO REFORAMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030624-32.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. O art. 797 do CPC/2015 impõe ao Judiciário a adoção de medidas aptas a garantir a utilidade do processo executivo, incluindo a utilização dos sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens. 4. A funcionalidade “teimosinha” possui amparo no art. 854 do CPC/2015 e constitui ferramenta legítima para superar a frustração de tentativas anteriores de bloqueio, assegurando a efetividade da execução.

5. A negativa injustificada da medida configura restrição indevida à tutela jurisdicional executiva, sobretudo quando inexistente qualquer óbice legal para a adoção do bloqueio reiterado.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso provido, pela determinação de realização da penhora de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

Tese de julgamento: É admissível a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD como meio de efetivação da execução, desde que presentes tentativas frustradas anteriores.

(N.U 1035302-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – SISBAJUD – PESQUISA REITERADA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA IMPLEMENTADA PELO CNJ PARA MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE – PESQUISA SIMPLES INFRUTÍFERA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), desenvolvido pelo CNJ em cooperação com o Banco Central, constitui ferramenta destinada a aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, conferindo maior celeridade, eficiência e precisão na localização e constrição de ativos financeiros do devedor.

A modalidade de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”), pelo prazo de até 30 dias, representa evolução tecnológica voltada a impedir o esvaziamento pontual de contas e a aumentar as chances de constrição exitosa, não havendo vedação legal à sua utilização quando a pesquisa simples não se mostra suficiente.

Considerando que a busca simples restou infrutífera e que a funcionalidade disponibilizada pelo SISBAJUD integra os instrumentos legítimos de efetivação da execução, impõe-se o deferimento da medida, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e do melhor resultado da execução (art. 797 do CPC).

(N.U 1032764-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Importante ressaltar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

Nesse contexto, considerando o lapso temporal entre as tentativas de bloqueio, a natureza da atividade econômica do executado e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo que deve ser deferida a utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, como medida que melhor atende aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", conforme requerido pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026